Tribunal: TJES
Processo: 5003968-82.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003968-82.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEIDSON FERREIRA BENFICA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Acompanho a fundamentação do voto quanto ao reconhecimento do dano material e quanto a inexistência do dano moral.

Divirjo, tão somente em relação ao fato do crédito discutido nos autos não se submeter a recuperação judicial da empresa recorrida, na forma do art. 47 da lei n. 11.101/05.

Digo isso devido ao fato de que o imbróglio ocorrera no ano de 2018, enquanto que a recuperação judicial fora ajuizada em 20.06.2016, sendo o seu crédito classificado como extraconcursal.

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente o pedido inicial e condenar a recorrida a restituir o valor de R$ 318,20 (trezentos e dezoito reais e vinte centavos), corrigido monetariamente a partir do desembolso e com juros de 1% a contar da citação, a título de danos materiais, devendo ser expedido ofício solicitando o pagamento dos valores aqui discutidos. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECORRENTE: GLEIDSON FERREIRA BENFICA

RECORRIDA: TELEMAR NORTE LESTE S.A (em recuperação judicial)

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

JUÍZA SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Cuida-se de Recurso Inominado (id. 139473), interposto por GLEIDSON FERREIRA BENFICA, em face da Sentença (id. 139472), que julgou nos seguintes termos:

Desta forma, não merece prosperar o pleito reparatório.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial.

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Em sede preliminar, requer os benefícios da justiça judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, aduz que, conforme os protocolos acostados na inicial, o cancelamento da linha foi em setembro de 2018, não em janeiro de 2019, como trouxe a sentença.

Alega que tentou de todas as formas modificar o sítio da linha para sua nova residência, porém, sem sucesso. Por isso, decidiu cancelar a linha, o que não ocorreu, vindo a recorrida a continuar emitindo faturas, mas com redução no valor.

Contrarrazões apresentadas aos id. 139478.

É O RELATÓRIO.

Entendo pela reforma da sentença, já que, pelos protocolos acostados aos id. 139459), verifica-se que o recorrente tentou de várias formas desfazer o negócio, pedindo seu cancelamento, caso a transferência da linha não pudesse ser concluída.

O fato da recorrida continuar emitindo faturas, após a manifestação da parte recorrente em não permanecer mais com o serviço, resta indevida. Por isso, o recorrente faz jus à devolução do valor pago a maior, qual seja, R$ 318,20. Entendo que tal valor deve ser restituído de forma simples, pois, não visualizo a comprovação da má-fé da prestadora de serviços no caso em tela.

Quanto aos danos morais, entendo não serem cabíveis, pois, tal situação não é equivalente àquelas que passam do mero dissabor do cotidiano. Não vislumbro afronta à honra subjetiva do recorrente, ou situação capaz de causar-lhe dor e sofrimento.

Em decorrência da situação da recorrida, a qual se encontra em recuperação judicial, verifico forçoso reconhecimento de que o crédito deve ser habilitado no processo de recuperação judicial da TELEMAR NORTE LESTE, para pagamento na forma do plano. Da mesma forma, o valor a ser habilitado deve obedecer ao disposto no art. 9º, inciso II, da lei n. 11.101/05, devendo ser atualizado, com correção monetária e juros de mora, na forma como fixados no acórdão, até a data do pedido de recuperação judicial.

Veja-se, pela Lei 11.101/2005, que o recorrido deve habilitar seu crédito na Vara de Recuperação Judicial. Portanto, firmo no posicionamento escorado em Lei, devendo o crédito ser atualizado até a data do ajuizamento da recuperação judicial, conforme art. 49 da mencionada Lei. Por fim, caso o recorrido não almeje habilitar o seu crédito no bojo do processo de recuperação judicial, o presente cumprimento de sentença deverá aguardar suspenso até o término do processo de recuperação judicial, momento em que poderá ser novamente requerida a execução do julgado, observando-se os limites previstos no art. 9º, inciso II, da lei n. 11.101/05 e os ditames do plano aprovado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para JULGAR PARCIALMENTE O PEDIDO INICIAL e condenar TELEMAR NORTE LESTE ao pagamento de R$ 318,20 (trezentos e dezoito reais e vinte centavos), a título de danos materiais e; reconhecer que o crédito executado é concursal, devendo se submeter ao plano de recuperação judicial da empresa recuperanda, que somente poderá prosseguir após o término do processo de recuperação judicial da recorrida, caso a recorrente opte por não habilitar o seu crédito. Caso o autor/recorrente deseje habilitar o seu crédito, expeça-se certidão de crédito nos termos do que restara decidido, competindo à mesma requerer junto ao juízo competente a sua habilitação.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o parcial provimento do Recurso Inominado.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.